Tribunal: TJDFT
Processo: 0738484-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. NULIDADE DA CITAÇÃO CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 248 § 4o DO CPC AO CASO. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. ART. 252, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se aplica ao presente caso as regras contidas no artigo 248 § 4o do CPC, uma vez que se referem aos casos de citação via correio. Considerando que, no caso vertente, a citação foi realizada por meio de oficial de justiça, tenho que, em regra, esta deve ocorrer na pessoa do citando, conforme dispõe o art. 251 do CPC.
2. Somente na hipótese de o oficial não encontrar o citando em duas oportunidades e, havendo suspeita de ocultação, é que há a possibilidade de citação do réu por meio de funcionário da portaria, o que exige determinados requisitos, dentre eles, que a citação seja feita por hora certa, conforme estabelece o 252, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil
3. Não foram preenchidos os requisitos exigidos para a validade do ato processual, eis que não existiu intimação do porteiro ou retorno no dia seguinte para efetivar a citação, mas tão somente a entrega do mandado ao porteiro, efetivando a citação na sua pessoa.
4. Recurso conhecido e provido, para declarar nula a citação do agravante.